Tribunal: TJBA
Processo: 8003058-80.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003058-80.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ISLANILTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Islanilton de Jesus Santos, contra sentença que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de entorpecentes apreendidos em sua residência, junto a arma de fogo e munições. A defesa pleiteia a nulidade das provas por revista pessoal e ingresso domiciliar ilegais, a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para uso pessoal (art. 28, da Lei 11.343/2006), a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal e a entrada dos policiais na residência do apelante foram ilegais, ensejando nulidade das provas;
(ii) estabelecer se a prova dos autos é insuficiente para sustentar condenação ou se deve haver desclassificação para uso pessoal;
(iii) determinar se a fixação da pena-base foi desproporcional e careceu de fundamentação idônea;
(iv) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado judicial são legítimos quando amparados em fundada suspeita e justificados
a posteriori
, conforme art. 244 do CPP e Tema 280 da repercussão geral do STF. A fuga do réu ao avistar a viatura e o contexto de local conhecido pelo tráfico configuraram fundadas razões para a ação policial.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob contraditório, são coerentes, convergentes e compatíveis com as demais provas materiais (auto de apreensão, laudos periciais, confissão extrajudicial), tendo valor probatório idôneo para embasar condenação.

A apreensão de maconha, cocaína e crack, em porções embaladas para venda, associada à presença de arma de fogo, munições, dinheiro fracionado e aparelhos celulares, afasta a hipótese de uso próprio e confirma a destinação mercantil dos entorpecentes.

A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra fundamento na quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, não havendo desproporcionalidade.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois a expressiva quantidade e diversidade de drogas, bem como os antecedentes do réu em outros processos criminais, evidenciam dedicação habitual à atividade ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e a entrada em domicílio sem mandado judicial são válidas quando amparadas em fundada suspeita, devidamente justificada a posteriori, e confirmadas pela apreensão de ilícitos.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados por outras provas, constituem meio idôneo para sustentar condenação penal.

A quantidade, variedade e natureza da droga apreendida são elementos suficientes para exasperar a pena-base no crime de tráfico, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.

O tráfico privilegiado não se aplica quando a prova dos autos evidencia dedicação habitual do réu à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; CP, art. 65, I; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616-RG, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE-AgR nº 1447090/RS, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 10.05.2024; STJ, HC nº 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 885148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.07.2024; TJ-SP, Apelação nº 0041842-14.2017.8.26.0050, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

8003058-80.2024.8.05.0271
, em que figura como apelante
ISLANILTON DE JESUS SANTOS

e, como apelado, o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.